Tribunal: TJDFT
Processo: 0005981-32.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. ARTIGO 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CONFIGURAÇÃO. CASSAÇÃO. Conforme exegese do artigo 485, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, a inércia do autor que abandonou a causa por mais de 30 dias, diante da intimação pessoal para dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito. Não atendidos os pressupostos para a extinção do processo, notadamente a inocorrência de paralisação pelo prazo de 30 dias úteis, a sentença deve ser cassada.